Tribunal: TJPA
Processo: 0805168-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805168-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805168-51.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE:
JOAQUIM JOSÉ FREITAS NETO (ADVOGADO), IVONALDO CASCAES LOPES JÚNIOR (ADVOGADO)
.

PACIENTE:
ADENILSON TELLES XAVIER
.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0801422-76.202
0.8.14.0012

PROCURADOR: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ARTIGO 157, § 1º, 2º E 3º DO CPB.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta do coacto.

A contemporaneidade da decretação da prisão deve ser aferida, não apenas com base em critérios objetivos de tempo, mas sopesando-se o binômio adequação e oportunidade.

3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4 - Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar e de sustentação oral
,
impetrado pelos Srs. Advogados
Joaquim José de Freitas Neto, OAB-PA Nº 11.418 e, Ivonaldo Cascaes Lopes Junior
,
OAB-PA Nº 20.193,
em favor de
ADENILSON TELLES XAVIER
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Cametá
-PA.

Alegam, os impetrantes o constrangimento ilegal por:

Excesso de prazo, pois se encontra encarcerado, à mais de 125 (cento e vinte e cinco) dias, sem que haja previsão do início da instrução processual.

Ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, tecnicamente primário, residência fixa e profissão definida).

O que garantiria ao coator
medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereram a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (ID nº 5.373.972).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
(ID nº 5.397.705).

É o relatório.

VOTO

De acordo com os autos, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, embora objetivamente a custódia cautelar do paciente pareça longa, algumas situações podem autorizar a sua dilatação, sem que isto signifique a geração de constrangimento ilegal, uma vez que não se pode imputar ao Juízo apontado como coator, o atraso ocorrido, estando, inclusive, em fase de apresentação de reposta à acusação, como consta das informações nos autos.

Com efeito, a alegação de cúmulo prazal não pode ser sustentada em razão aritmética, de que apenas pela soma simples dos dias, urgindo conjugá-lo com o juízo de razoabilidade, ante as dificuldades de cada processo.

Portanto, a contagem de prazos não é feita de maneira inflexível, pois a ocorrência de certo atraso para o julgamento da ação penal, desde que não ultrapasse os limites da razoabilidade, de fato, não causa constrangimento ilegal
.

Por outro lado, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Anote-se, que a constrição cautelar foi acertadamente decretada, pois verifica-se dos autos a existência de provas da materialidade e em fundados indícios de autoria, além de se afigurar necessário garantir a ordem pública, ante a periculosidade real do agente, conforme destacou a autoridade inquinada coatora no excerto a seguir colacionado:

Tratam os autos de prática dos delitos tipificados no artigo 157, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, § 2º-B c/c art.14, II, do CPB. Art. 157, § 3º, II; art. 288, Parágrafo Único do CPB, e art. 16, caput da Lei 10.826/2003, ocorrido no dia 01 de dezembro de 2020, quando vários indivíduos fortemente armados, invadiram a agência do Banco do Brasil de Cametá, renderam pessoas que estavam na rua, e com uso de explosivos, detonaram os cofres da instituição bancária, sendo que durante a ação desferiram disparos contra o batalhão da Polícia Militar.

Vários criminosos portando arma de fogo de grosso calibre tomaram a praça do centro da Cidade, fizeram várias pessoas de reféns e as mantiveram como escudo humano, passando a realizar inúmeros disparos contra o prédio da PM, de modo que os militares sequer tiveram chance de deslocamento.

Durante os incessantes disparos realizados pelos criminosos, um dos reféns foi atingido na cabeça e morto, o senhor Alessandro de Jesus Lopes Moraes.

Ainda enquanto alguns reféns eram mantidos na frente do quartel da Polícia, que continuava sob fortes rajadas de disparos dos criminosos, parte do grupo delinquente se deslocou até a frente do Banco do Brasil, ali mantendo outros reféns sob a mira de suas armas de fogo de grosso calibre.

Mais de uma hora após o início da ação, os criminosos se evadiram nos veículos HILLUX de placas MXD 8417 e MITSUBISHI PAJERO TR4, de placas OFP 6G30, os quais foram subtraídos.

Ainda quando da fuga, os criminosos alvejaram o Sr. Flávio da Cruz e Cruz, que foi ferido na perna.

Na manhã do dia 02/12/2020, por volta das 04:30 horas, equipes policiais localizaram o carro TOYOTA HILLUX de placas MXD 8417 usado na ação criminosa, o qual ainda continha aproximadamente 38 Kg (trinta e oito quilos) de material explosivo.

Ainda no dia 02/12/2020, o veículo MITSUBISHI PAJERO TR4 de placas OFP 6G30, subtraído de um dos reféns e usado fuga da ação delituosa, foi localizado submerso no Rio Tocantins. Em seu interior foram encontrados 05 (cinco) projéteis de munição calibre .12, sendo que 01 (um) estava intacto, além de um chapéu compatível com o usado pelos criminosos.

Por esses fatos o Delegado de Polícia representou pela prisão do paciente e demais envolvidos na ação delituosa.

Destaco, ainda, relato do membro do
Parquet
acerca do paciente: “
Válido frisar que ADENILSON é agente de segurança pública e tido como um dos mentores intelectuais do fato criminoso à moda “novo cangaço”, plano executado nesta cidade na noite de 01/12/2020, resultante na destruição de uma agência bancária, morte de uma vítima que havia sido feita refém e era utilizada como escudo humano quando do momento da ação, além disso houve a destruição de uma viatura policial crivada de tiros e vários disparos de arma de fogo contra o prédio do Quartel do 32º Batalhão da PM de Cametá/Pa”.

Tenho, portanto, que o Juízo apontado coator bem destacou a periculosidade do paciente que,
juntamente com outros integrantes do bando criminoso, teve sua prisão preventiva decretada por envolvimento de fato gravíssimo que legou terror a população pacata de Cametá e gerou repercussão nacional e mundial, vale frisar que
ao que indicam as informações constantes nos autos,
o paciente

integra associação criminosa, possuindo, inclusive, função definida na ação delituosa.

Forçoso perceber, que não há dúvida de que o decreto prisional encontra-se vastamente fundamentado pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pela conduta delitiva do grupo criminoso esmiuçada pela autoridade inquinada coatora, reafirmando-se a precisão de ser resguardada a ordem pública, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Deixando mais claro, a medida constritiva também se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, com a individualização da conduta de cada elemento na bem articulada organização, além da gravidade concreta dos crimes imputados, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, em risco da ordem pública e da paz social.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.”.
(STJ - HC: 597864 RN 2020/0176044-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 10/09/2020)

Saliento, ainda, que crimes dessa natureza – roubos de agências bancárias, praticados por grupos fortemente armados e organizados, têm se tornado cada vez mais comuns no interior do Estado do Pará – como ocorreu no caso, em que o crime se deu na cidade de Cametá.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

No tocante à alegação de que o decreto prisional seria ilegal por possuir fundamentos apenas em depoimentos prestados em sede policial, igual sorte não assiste ao impetrante, uma vez que a medida extrema imposta tem natureza cautelar e, uma vez presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há óbice à sua decretação.

Por fim, acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 13/08/2021